Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728532-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO XAVIER DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado PEDRO XAVIER DE JESUS em face da decisão (ID 199221473, autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0072658-25.2011.8.07.0015, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, porquanto interposta fora do prazo de 5 dias que prevê o art. 854, §3o, do CPC, sujeitando-se à preclusão as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 61575780). Compulsando os autos, não se verifica a comprovação do pagamento do preparo recursal. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar o comprovante bancário em conjunto à guia de recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição do agravo de instrumento, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora